Tribunal: TJDFT
Processo: 0737598-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737598-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Aline Gomes de Souza Oliveira Embargado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Aline Gomes de Souza Oliveira contra a decisão não conheceu o recurso manejado pela ora embargante (Id. 63801008). A recorrente alega em suas razões recursais (Id. 63848818), em síntese, que a decisão impugnada incorreu em erro de fato. A esse respeito argumenta que formulou expressamente, em sua resposta à impugnação ao cumprimento de sentença, o requerimento de expedição de RPV em relação ao montante incontroverso do crédito a ser satisfeito. Assim, requer o provimento do recurso para que seja corrigido o erro de fato apontado, com o deferimento do requerimento de antecipação da tutela recursal formulado no agravo de instrumento. Nas contrarrazões aos embargos de declaração o ente recorrido requer o desprovimento do recurso manejado pela parte adversa (Id. 64854216). É a breve exposição. Decido. O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões, deve ser conhecido. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A obscuridade consiste em imprecisão semântica que dificulte ou até mesmo impossibilite a compreensão da decisão, hipótese em que os embargos de declaração devem ser admitidos para que a situação seja esclarecida. No caso em deslinde a decisão embargada examinou a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos (Id. 63801008): “Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aline Gomes de Souza Oliveira contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em incidente de cumprimento de sentença coletiva, nos autos do processo no 0708897-13.2024.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de embargos de declaração opostos pela exequente em face da decisão de ID 207121464. O embargado apresentou resposta (ID 209343496). Fundamento e Decido. Segundo o embargante, a decisão ora embargada padece de omissão quanto ao pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos valores incontroversos. Sem razão o exequente. Explico. Compulsando os autos, verifica-se que este Juízo requereu esclarecimentos à d. Contadoria acerca do débito devido à parte exequente. Nesse sentido, ainda não houve análise específica quanto à impugnação apresentada pelo executado, razão pela qual não houve homologação de cálculos, tampouco determinação de expedição dos requisitórios incontroversos. Deste modo, não há de se falar em omissão no decisum, posto que não houve decisão de mérito quanto aos cálculos apresentados pelas partes. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. No mais, com o parecer da d. Contadoria, intimem-se as partes. Após, voltem-me conclusos.” (Ressalvam-se os grifos) A recorrente alega em suas razões recursais (Id. 63771675), em síntese, que requereu a expedição de RPV em relação ao montante incontroverso do crédito a ser satisfeito, mas o Juízo singular, de modo equivocado, indeferiu o requerimento aludido. Argumenta que o Juízo singular não precisa homologar cálculo para que seja fixada a parte incontroversa do crédito, mas basta que o devedor deixe de impugnar a quantificação da obrigação, ainda que de modo parcial. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de RPV em relação ao montante incontroverso do crédito, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do montante referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 63771676 e Id. 63771677). É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal concernente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. Na presente hipótese a recorrente alega que deve haver a imediata expedição de RPV referente ao montante considerado incontroverso do crédito a ser satisfeito. O cumprimento da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa exige necessariamente que o credor formule o respectivo requerimento para que seja iniciado o cumprimento da sentença, nos termos da regra prevista no art. 523, caput, do CPC. De fato, é admitida a expedição de RPV ou precatório relativamente ao montante incontroverso do crédito, sem que seja necessário aguardar o término da discussão a respeito da quantificação integral do crédito, de acordo com a regra antevista no art. 538 do CPC, desde que haja requerimento expresso nesse sentido formulado pelo credor. No caso em deslinde a credora apenas requereu a expedição de RPV, em relação ao montante total que entende ser devido pelo ente devedor, por meio da petição que deu início ao cumprimento da sentença. O Distrito Federal ofereceu impugnação e apontou excesso na quantificação da obrigação. No entanto, após essa manifestação a credora não requereu especificamente a expedição de RPV ou de precatório, em relação ao montante do crédito considerado incontroverso. Em verdade, a credora, ora recorrente, interpôs embargos de declaração, com fundamento em suposta omissão, contra a decisão ora impugnada, tendo sido esse recurso rejeitado. Nesse contexto o Juízo singular não decidiu a respeito da questão referente à possibilidade de expedição imediata de RPV em relação ao montante do crédito considerado incontroverso, pois não foi provocado em relação à questão mencionada. Nos autos do processo de origem houve apenas o encaminhamento para que a zelosa contadoria judicial verificasse a correção dos cálculos apresentados pelas partes. Assim, o presente recurso não pode ser conhecido. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não deve ser conhecido Feitas essas considerações deixo de conhecer o recurso.” (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde a recorrente, ora embargante, no tópico alusivo ao requerimento, situado no final da peça da resposta à impugnação ao cumprimento de sentença, elaborou o seguinte texto: “Por conseguinte, conclui-se que o GDF, em sua impugnação, visa unicamente questionar os métodos de correção monetária previstos na Emenda Constitucional 113/2021, que foi devidamente regulamentada pela Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ e teve sua aplicação confirmada pelas reiteradas jurisprudências deste E. Tribunal de Justiça, razão pela qual a impugnação deve ser julgada TOTALMENTE IMPROCEDENTE, homologando-se os cálculos da exequente.” Observa-se que não consta, na redação aludida, requerimento de expedição de RPV em relação ao montante incontroverso do crédito a ser satisfeito. Na parte inicial da petição, no entanto, a recorrente, de fato, menciona o interesse na expedição de RPV em relação à quantia incontroversa do crédito, mesmo que fora do tópico conclusivo próprio ao requerimento a ser pleiteado, nos seguintes termos: “a exequente requer a expedição do RPV referente a parcela incontroversa” (Id. 63848819). Além disso, a recorrente suscitou a questão por meio de embargos de declaração interpostos contra a decisão ora impugnada, por meio de agravo de instrumento, tendo o Juízo singular entendido que o montante incontroverso surgirá somente após a manifestação da zelosa contadoria judicial. Logo, a questão em referência pode ser submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Nesse contexto é possível reconhecer, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, que houve requerimento de expedição de RPV em relação ao montante incontroverso ainda que de modo formalmente inadequado. Por essa razão conheço o recurso e passo ao exame do requerimento de antecipação da tutela recursal. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável, ao caso, a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de expedição de precatório ou RPV apenas em relação ao valor incontroverso do crédito. As condenações de pagar impostas à Fazenda Pública devem seguir o procedimento previsto para o regime dos precatórios ou das requisições de pequeno valor, a depender do valor do crédito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Com efeito, a expedição do precatório ou da requisição pressupõe o trânsito em julgado da respectiva sentença condenatória. No entanto, em caso de controvérsia a respeito do crédito, não há óbice à expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso, de acordo com o art. 4o, § 3o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça: “Art. 4o. O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. § 4o - Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: (incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) I - Pagamento de parcela incontroversa do crédito; e (incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) II - Reconhecimento de diferenças originadas de revisão de precatório. (incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) § 5o - Submetem-se às formas de pagamento previstas neste Capítulo os valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva. (incluído pela Resolução no 438, de 28.10.2021) (Ressalvam-se os grifos) Nesse sentido é a tese (Tema no 28) firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” O valor do crédito a ser satisfeito por meio da imediata expedição de requisição ou de precatório deve ser a diferença entre o valor exigido pelo credor e a quantia apontada como devida pelo ente público. Ademais, o procedimento a ser seguido, se por meio de precatório ou requisição de pagamento, deve ser definido diante do valor total que é exigido pelo credor. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa da lavra da Excelsa Suprema Corte: “Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. 1. A autonomia expressamente reconhecida na Constituição de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aos estados-membros para dispor sobre obrigações de pequeno valor restringe-se à fixação do valor referencial. Pretender ampliar o sentido da jurisprudência e do que está posto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição, de modo a afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das RPV, é passo demasiadamente largo. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere ampla autonomia ao estado-membro na definição do valor referencial das obrigações de pequeno valor, permitindo, inclusive, a fixação de valores inferiores ao do art. 87 do ADCT (ADI no 2868, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/11/04). A definição do montante máximo de RPV é critério razoável e suficiente à adequação do rito de cumprimento das obrigações de pequeno valor à realidade financeira e orçamentária do ente federativo. 3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza processual das normas que regulamentam o procedimento de execução das obrigações de pequeno valor, por versarem sobre os atos necessários para que a Fazenda Pública cumpra o julgado exequendo. Precedentes: RE no 632.550-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 14/5/12; RE no 293.231, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1o/6/01). A norma do art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil detém natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor sobre tema (art. 22, inciso I, da Constituição de 1988). 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE no 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3o, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4o, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação.” (ADI 5534, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021) No presente caso verifica-se que há, de fato, valor incontroverso, tendo em vista a própria memória de cálculos elaborada pelo Distrito Federal (Id. 204054436 dos autos do processo de origem). Além disso, a única questão suscitada pelo ente devedor na impugnação ao cumprimento da sentença diz respeito à quantificação da obrigação. Por essa razão é possível a expedição de precatório ou RPV referente ao valor incontroverso. Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente estão alinhadas ao teor da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, o que revela o preenchimento do requisito de probabilidade do provimento do recurso. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a impossibilidade de expedição imediata de RPV ou de precatório ensejará inegável prejuízo financeiro à recorrente. Feitas essas considerações reconsidero a decisão referida no Id. 63801008, conheço o recurso e defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que proceda à imediata expedição de precatório ou de RPV relativo ao valor incontroverso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator